Tribunal: TJDFT
Processo: 0725295-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725295-51.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AILTON MOREIRA DE SANTANA RECORRIDOS: BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S/A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S/A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 840/2011. LEI 14.131/2021. LIMITE 35% DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. MARGEM CONSIGNÁVEL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. 2. Os descontos em folha de pagamento são regulados, no Distrito Federal, pela lei complementar distrital no 840/2011 e pela lei 14.131/2021, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios. 3. Conforme disposto no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé é exigível de ambas as partes, e não apenas ao fornecedor, devendo também ser observada pelo consumidor, tendo em vista ser este um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. 4. A concessão de empréstimo consignado depende da existência de margem no contracheque do consumidor. Com o objetivo de possibilitar a contratação desse empréstimo, é exigido do cliente a apresentação, à instituição financeira, de declaração do órgão pagador informando a existência de margem consignável livre. 4. 1. É possível presumir que os empréstimos, quando concedidos, o foram com respeito aos limites legais, especialmente tendo em vista que não há, nos autos, qualquer alegação de fraude ou vício contratual. 4. 2. O fato de a margem consignável em folha de pagamento se encontrar atualmente comprometida em virtude de empréstimos regularmente contratados não afasta a higidez dos descontos realizados na folha de pagamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao Decreto 8.690/2016, sustentando que o indeferimento da limitação dos descontos decorrentes de empréstimo consignado a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos prejudicará seu sustento, bem como o colocará em situação de vulnerabilidade e abandono do mínimo existencial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando jugados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois ““O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.159.894/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Ainda que ultrapassado tais óbices, o recurso especial não mereceria prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030